Tribunal: TJPA
Processo: 0817822-26.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817822-26.2024.8.14.0401

APELANTE: PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0817822-26.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSARIO

ADVOGADO: DR. DANILO DE OLIVEIRA SPERLING – OAB-PA Nº 27.600

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSÁRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes de perseguição, majorado por ter sido cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, à pena total de 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e sua substituição por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de perseguição e violação de domicílio praticados em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

4.

O relato detalhado da vítima acerca das reiteradas condutas de perseguição e invasão de sua residência pelo apelante é confirmado pelo depoimento de testemunha vizinha, que presenciou episódios de arrombamento do portão e da porta dos fundos, bem como a insistência do recorrente em procurar a ofendida contra sua vontade.

5.

A materialidade dos delitos pode ser demonstrada por prova testemunhal e documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para comprovar a ocorrência dos fatos.

6.

A reiteração de condutas de perseguição, com comparecimentos frequentes à residência da vítima, invasões do imóvel durante a madrugada e comportamento insistente após o término do relacionamento, evidencia o dolo exigido pelo art. 147-A do Código Penal e a efetiva invasão da esfera de liberdade e privacidade da ofendida.

7.

O ingresso na residência da vítima sem autorização, durante a noite e mediante arrombamento, caracteriza o delito de violação de domicílio qualificada, evidenciando a intenção consciente de ingressar no imóvel contra a vontade da moradora.

8.

A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fixação das penas-base no mínimo legal, incidência da causa de aumento do art. 147-A, §1º, II, e reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

9.

O concurso material entre os delitos foi corretamente aplicado, nos termos do art. 69 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na pena final.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inadequada diante da prática dos delitos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por testemunha ou outros elementos dos autos.

2.

A materialidade delitiva pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável a prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência do fato.

3.

A prática reiterada de atos de perseguição e invasão da residência da vítima, após o término do relacionamento, caracteriza os crimes de perseguição e violação de domicílio quando demonstrada a invasão da esfera de liberdade e privacidade da ofendida.

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inadequada quando os delitos são praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 147-A, §1º, II, e 150, §1º; CPP, art. 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0817822-26.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSARIO

ADVOGADO: DR. DANILO DE OLIVEIRA SPERLING – OAB-PA Nº 27.600

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSÁRIO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, a qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 147-A, §1º, II, e 150, §1º, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia (ID nº 33087666) durante os meses de maio, junho e julho de 2024, o apelante passou a perseguir reiteradamente sua ex-companheira G.G.B., inconformado com o término do relacionamento, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade.

Consta ainda, que o recorrente teria invadido a residência da vítima em diversas ocasiões, inclusive durante a madrugada, chegando a arrombar o portão e portas do imóvel, bem como permanecer no local contra a vontade da ofendida, ocasionando situação de medo e intranquilidade.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 33087748), contra a qual a defesa interpôs recurso (ID nº 33087753), pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a redução da pena ao mínimo legal e sua substituição por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 33087758).

Em manifestação nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 34126572).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

O apelante pretende a reforma da sentença condenatória, sustentando em síntese, a fragilidade do acervo probatório, ao argumento de que a condenação teria se baseado apenas nas declarações da vítima e de uma vizinha, sem a existência de prova técnica, filmagens, laudos periciais ou outros elementos materiais aptos a demonstrar, com segurança, a autoria e a materialidade dos delitos.

Sem razão.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem examinou adequadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluindo, de forma motivada, pela comprovação da autoria e da materialidade dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal e no art. 150, §1º, do Código Penal, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A vítima G.G.B., ouvida em juízo, apresentou relato firme, coerente e detalhado, narrando que após o término da convivência, o apelante passou a não aceitar a separação, adotando comportamento reiterado de perseguição e invasão de sua esfera de liberdade e privacidade, com insistentes idas à sua residência, arrombamento de portão e portas, permanência indevida no imóvel e perturbações constantes, inclusive em episódios ocorridos durante a madrugada, ocasião em que chegou a portar um terçado.

Tal narrativa não se mostrou isolada. Ao contrário, foi corroborada pela testemunha
Liene Magno Teixeira
, vizinha da vítima, que confirmou em juízo os episódios de invasão da residência, o arrombamento do portão e da porta dos fundos, bem como o comportamento insistente do apelante em procurar a ofendida, mesmo contra a vontade desta.

Assim, não procede a alegação de que a condenação estaria fundada em prova frágil ou unilateral.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS . LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO . BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva . Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio. 4 . A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos. 5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria . Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2090018 SP 2022/0077317-9, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Desse modo, o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente para embasar o decreto condenatório.

Também não prospera a alegação de ausência de comprovação da materialidade dos delitos, fundada na inexistência de perícia ou laudo de arrombamento.

A materialidade em matéria penal, não se demonstra exclusivamente por prova pericial. A prova testemunhal, quando firme, convergente e produzida em juízo, é plenamente apta a comprovar a ocorrência do fato delituoso.

No caso dos autos, a materialidade do crime de perseguição decorre do Boletim de Ocorrência (ID n° 33087110, p. 4), do relatório policial (ID n° 33087111, p. 43), bem como dos relatos colhidos em juízo, que evidenciam a prática reiterada de atos de perturbação, invasão de privacidade e constrangimento psicológico impostos à vítima.

De igual modo, a materialidade do delito de violação de domicílio qualificada restou demonstrada pelas declarações da ofendida e da testemunha, que afirmaram que o apelante ingressava na residência sem autorização, durante a noite e mediante arrombamento do portão e da porta dos fundos.

Quanto à alegação de ausência de dolo específico, tampouco merece acolhimento.

O delito previsto no
art. 147-A do Código Penal
exige a prática reiterada de atos de perseguição capazes de invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.

No caso concreto, a prova judicializada demonstrou que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a adotar comportamento insistente e reiterado, comparecendo à residência da vítima, invadindo o imóvel durante a madrugada, rondando o local e buscando contato de forma insistente, causando-lhe medo e intranquilidade.

A conduta, portanto, ultrapassou em muito o mero desentendimento decorrente do fim da relação, revelando efetiva intenção de invadir a esfera de liberdade e tranquilidade da ofendida.

Também quanto ao crime de violação de domicílio, o dolo resta evidenciado pela própria dinâmica dos fatos, uma vez que o apelante ingressou no imóvel sem autorização, durante a noite e mediante arrombamento, circunstâncias incompatíveis com qualquer hipótese de entrada consentida.

Assim, o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a prática dos delitos imputados ao apelante.

Dessa forma,
inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitiva, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal e sua substituição por pena restritiva de direitos.

Também nesse ponto não merece prosperar o inconformismo.

Verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente o
sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do Código Penal
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal.

No tocante ao crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), a pena-base foi fixada
no mínimo legal
, incidindo posteriormente a causa de aumento prevista no §1º, II, do referido dispositivo, por se tratar de crime cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino.

Quanto ao delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do Código Penal), a reprimenda também foi estabelecida
no mínimo legal
, sendo corretamente reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão do contexto de violência doméstica.

A soma das penas foi realizada nos termos do
art. 69 do Código Penal
, em razão do concurso material de crimes, não se constatando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda final aplicada.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista tratar-se de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que evidencia a inadequação da medida.

Assim,
inexiste reparo a ser feito na dosimetria da pena
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026